Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Embargos declaratórios – Apelação - Sentença liminar de improcedência - Contrarrazões apresentadas pelo réu – Apelo desprovido. Honorários de sucumbência.

São devidos honorários ao advogado do réu que apresenta contrarrazões ao apelo contra a sentença prima facie que vem a ser mantida pelo Tribunal.